Tribunal: STF
Processo: HC 194909
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Ribeiro, advogado, em benefício de Everton Goncalves, contra ato do juízo da Vara Criminal da Comarca de Araucária/PR, do Tribunal de Justiça do Paraná, e decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 26.11.2020, a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 138.239.
O caso
    2. Em 27.5.2020, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Araucária/PR decretou a prisão temporária do paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado mediante emboscada e paga ou promessa de recompensa contra Célio Roberto Soares de Campos. Em 26.6.2020, a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Paraná, o Habeas Corpus n. 0035517-50.2020.8.16.0000, alegando ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade para a prisão cautelar do paciente.
    Em 1º.10.2020, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná julgou o mérito do Habeas Corpus n. 0035517-50.2020.8.16.0000 e denegou a ordem: 
    “HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DEVIDAMENTEFUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS.312 E 313, CPP - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA- PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONCRETAMENTE AFERIDA PELO - MODUS OPERANDI ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE - INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESDIVERSAS DA PRISÃO - DESCABIMENTO - REVOGAÇÃO DALIMINAR COM A DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
    4. Esse julgado foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 138.239 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferido a medida liminar requerida em 26.11.2020.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Reitera as alegações de ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade para a prisão cautelar do paciente e assinala ter sido a constrição cautelar da liberdade do paciente decretada com base na gravidade abstrata do delito imputado e ser possível na espécie a substituição da constrição cautelar da liberdade por medidas cautelares diversas.
    Ressalta que “[n]o curso das investigações o suposto envolvimento de Everton Gonçalves se deu por testemunhas de pessoas que NÃO presenciaram os fatos, não trouxeram provas e ou documentos de envolvimento do Paciente, sendo meras suposições e achismo”, e a “investigação teve seu curso por a mais de 01 ano e 04 meses, sendo o requerimento pela I. Autoridade policial e seu deferimento pela MM. Magistrada de primeiro grau sob argumentos totalmente extemporâneos e inaplicáveis a situação pessoal e processual atual do Paciente” (sic).
    Enfatiza ser o paciente “homem de bem, leal, trabalhador, tem aproximadamente 33 anos de idade, trabalhou por toda sua vida, é empresário com CNPJ devidamente instituído, possui residência fixa sito a Rua Itararé, 1086 Araucária/PR, é arrimo de família”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(i) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de ser revogada a prisão do Paciente Everton Gonçalves, com a consequente expedição e alvará de soltura; 
    (ii) a concessão da ordem de ofício caso seja o entendimento deste E. STF a fim de colocar o Paciente em liberdade ante a ilegal prisão preventiva em seu desfavor; 
    (iii) Seja o feito remetido ao Ministério Público para Parecer; 
    (iv) Seja no mérito reconhecido o constrangimento ilegal, ainda que condicionado a cautelares diversa da prisão”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Ao decretar a prisão temporária do paciente, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Araucária/PR assentou:
    “Representa a autoridade policial pela decretação da custódia temporária de EVERTON GONÇALVEZ e VICTOR GABRIEL GROTH ARQUIZES, e busca e apreensão em seus endereços (...).
    A Autoridade Policial, em linhas gerais, relatou que está investigando a morte do Sr. Célio ocorrida em 14 de março de 2019, que após a quebra de sigilo bancário da empresa PROTEC ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA., em que figuravam como sócios a vítima e Everton, constatou no extrato bancário vários gastos não compatíveis com a finalidade empresarial, despesas essas realizadas pelo acusado Everton, citou como exemplo, a liberação de crédito no valor de R$ 77 mil reais, valor este liberado no mesmo dia da morte do Sr. Célio, também apontou como suspeita a transferência de valores desiguais entre os sócios, como ocorreu no mês de agosto de 2018, na qual houve uma transferência de R$ 17mil para o acusado Everton e R$ 6.475,00 para a vítima.
    (…) As diligências até o momento empreendidas pela autoridade policial demonstram a necessidade da prisão temporária dos indiciados EVERTON GONÇALVEZ e VICTOR GABRIEL GROTH ARQUIZES, a qual se afigura imprescindível para a conclusão das investigações levadas a cabo no inquérito policial, e consequentemente para a elucidação das pessoas, que de fato, estão envolvidas no crime de latrocínio (ou homicídio) que vitimou o Sr. Célio.
    Os elementos trazidos pela autoridade policial, mormente a movimentação bancária da empresa e o mapa de viagem do aplicativo (fls. 08/16, ev. 1.1), revelam fundadas suspeitas de que os representados estariam envolvidos com o crime.
    Outrossim, a necessidade da medida resta patente, pois soltos os indiciados poderão se evadir do distrito da culpa, destruir provas e intimidar testemunhas e vítimas. 
    Os requisitos para a decretação da prisão temporária se fazem presentes.
    O crime imputado aos indiciados, qual seja, latrocínio, encontra-se no rol relacionado no item III, alínea ‘c’ do art. 1º da Lei nº 7.960/89.
    Destarte, a prisão temporária dos representados não só é cabível como se faz imprescindível para a completa elucidação do crime que vitimou o Sr. Célio, com a identificação de todos os envolvidos e coleta de informações acerca do crime relatado, como bem demonstrou a autoridade policial”.
    Ao converter a prisão temporária do paciente em preventiva, o juízo de origem decidiu:
    “Sustenta a Autoridade Policial e o Ministério Público que a decretação da prisão preventiva do investigado se revela necessária para garantia da ordem pública, da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Verifica-se que o autuado já se encontra detido temporariamente, conforme ordem judicial proferida no ev. 43.1.
    A decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. Explico. 
    Salienta-se que para a decretação de prisão preventiva, urge investigar, basicamente, a presença dos seus pressupostos (natureza da infração penal e – fumus commissi deliciti consistente na prova da existência material do crime e de indícios suficientes de autoria) e fundamentos legais ( – consistente na necessidade concreta do periculum libertatis encarceramento do indiciado ou réu).
    Consoante se verifica do preceito secundário do art. 121 do Código Penal, o delito imputado ao réu é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 4 anos (art. 313, Ido CPP). 
    De outra banda, a materialidade delitiva está evidenciada pelos laudos do local do crime e de necropsia (fls. 10 à 26 do ev. 52.1).
    A existência de indícios de autoria, por seu turno, se sobressai do conjunto de elementos cognitivos até então aportados ao feito, especialmente pelo depoimento da mãe vítima, a qual reforça a desconfiança que Célio vinha nutrindo nos últimos dias sobre a conduta empresarial do investigado, suspeitando de desvios de receitas. Outrossim, não se pode olvidar as incongruências constatadas pela Autoridade Policial acerca das circunstâncias em que o crime ocorreu, no interior de uma empresa de segurança privada, a qual encontrava-se aberta, sem qualquer obstáculo, após o horário do expediente, tendo como única testemunha ocular o Representado.
    Ademais, no que tange a reação ao suposto assalto, este fora refutado pelo próprio laudo cadavérico, pelo qual se observa que a vítima fora alvejada pelas costas e que não foram constatados sinais de luta corporal.
    (…) O periculum libertatis exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal, por seu turno,também se afigura presente, mormente para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do fato e o forte indicativo de o crime ter ocorrido por desavença empresarial e com traição e mediante emboscada eis que as investigações apontam para esse cenário.
    (…) Saliente-se, para a manutenção da custódia preventiva deve-se levar em consideração o princípio in dubio pro societate (nesse sentido: STF, RTJ 64/77), garantindo que, pelo menos até a prolação da sentença, não seja o indiciado autor de novos delitos ou que em razão da reprimenda elevada, empreenda fuga do distrito da culpa”.
    Ao manter a prisão cautelar do paciente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná concluiu:
    “No tocante a alegada ausência dos pressupostos autorizadores da Prisão Preventiva, verifica-se que a Decisão que a decretou (mov.1.3) pauta-se na prova de materialidade e indícios de autoria, bem como para garantia da ordem pública, visto o modus operandi (…).
    Essas circunstâncias autorizam, por ora, a manutenção da prisão cautelar, inclusive para garantir a devida instrução criminal, uma vez que, a Audiência de Instrução e Julgamento ainda não ocorreu, de modo que a permanência do Acusado em cárcere mostra-se imprescindível. 
    A jurisprudência desta Câmara é firme no sentido de que o constitui motivo modus operandi idôneo para a manutenção da segregação cautelar, eis que aufere o elevado grau de periculosidade e reprovabilidade da conduta do Paciente que, por si só, já justifica o Decreto Preventivo (…).
    Em relação ao argumento de inexistência de contemporaneidade dos fatos, observa-se que não cabe tal alegação quando do avanço da investigação foram descobertos novos fatos a amparara segregação cautelar. 
    Bem pontou o ilustre Procurador de Justiça: ‘Ademais, nada obstante o Impetrante alegue a necessidade de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva, é cediço a necessidade de os fundamentos da prisão preventiva estarem baseados em elementos concretos e atuais, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e, no caso em apreço, há peculiaridades que justificam a medida excepcional para garantia da ordem pública. Em casos análogos, já decidiu esse Tribunal de Justiça’”.
    9. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão do paciente está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, considerado ter sido acusado de praticar o delito imputado “por desavença empresarial e com traição e mediante emboscada”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).
    Impossível cogitar-se de ausência de contemporaneidade, pois a fundamentação apresentada para prisão cautelar do paciente foi respaldada com o desenvolvimento da investigação pela qual se comprovou o modus operandi da prática delitiva. 
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação do impetrante de que não haveria provas da prática delitiva, mas “meras suposições e achismo”, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    12. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora